Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-04.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000926-04.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (APELANTE), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (APELANTE), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (APELANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (APELADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (APELADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (APELADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (APELADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS –ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SOCIEDADE NÃO COMPROVADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER FORMALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“O artigo 987 do Código Civil estabelece que as sociedades em comum, também denominadas de sociedade irregular, só podem ter sua existência provada pelas partes por meio escrito, sendo possível que terceiros a comprovem por qualquer meio. Assim, não tendo sido preenchido o requisito imprescindível à comprovação de existência da suposta sociedade comercial de fato, impossível o seu reconhecimento judicial, por força do que dispõe o ordenamento jurídico brasileiro.”
(TJMT - N.U 0000258-12.2008.8.11.0078, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015).

2. No entanto, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcarem com os gastos com custeio da manutenção os mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas.

3. Nesse contexto, entendo que o pedido reconvencional também não deve ser acolhido, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Almir Heitor Duarte,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Sociedade Empresarial c/c Dissolução e Partilha de Bens no. 0000926-04.2014.8.11.0003, ajuizada em face de
Espólio de Nelson Heitor Machado,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. No mesmo contexto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção, devendo o autor/reconvindo pagar às requeridas/reconvintes o percentual de 50% sobre os valores por ele recebidos a título de aluguel durante 05 (cinco) anos, equivalendo a R$ 2.000,00(dois mil reais) da locação do restaurante e do hotel mais R$ 2.000.00(dois mil reais) do aluguel dos móveis e montagem do restaurante e bar, devendo tais valores serem corrigidos conforme os parâmetros legais, a partir da citação. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC (ID’s 8914741 - Pág. 1/8914713 - Pág. 4).

Da decisão, a embargante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (ID 8914709 - Pág. 1/2).

Irresignado, o autor/apelante aduz manteve com seu irmão, Nelson Heitor Machado, sociedade empresarial denominada de Tatuapé, que consistia em Posto de Combustível, Auto Peças, Restaurante, Lanchonete e Hotel, localizados na região da Serra da Petrovina, dentro dos limites da Comarca de Pedra Preta/MT, onde desenvolveram atividades por mais de 40 (quarenta) anos, até que Nelson Heitor Machado veio a falecer em 23 de janeiro de 2010.

Diz que, a sociedade nunca foi registrada, a ponto de possuir personificação própria, todavia, grande parte do patrimônio indicados no Arrolamento de Bens deixado pelo Espólio, foram adquiridos conjuntamente com o apelante, bem Como, nos contratos de arrendamento e parcerias pecuárias, nas áreas de propriedade dos sócios, sempre eram celebrados, em nome do apelante e do inventariado ou constava a expressão “e outro” que se refere ao sócio, no caso o apelante.

Sustenta que, quando da abertura do inventário, convertido em arrolamento de bens n.° 1695-51.2010.811.0003 (Código 433031), em trâmite perante o Juízo da 1o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonopo1is/ MT, os herdeiros desconsideram a sociedade havida entre os irmãos, razão pela qual visa a declaração da existência da sociedade empresarial com a dissolução, sendo realizada a apuração dos haveres e deveres e partilha de bens.

Defende que, ao acolher a reconvenção o juízo a quo, acabou por reconhecer a existência da sociedade de fato, caso contrário não haveria qualquer razão para condenar o apelante ao pagamento de 50% do valor auferido em aluguéis.

Alega que, a procedência da demanda é medida que se impõe, devendo a sociedade havida entre os irmãos ser reconhecida e dissolvida judicialmente, sendo procedida a sua liquidação, consoante disposto no paragrafo único do art. 1.036 do Código Civil, para que sejam apurados os lucros ou prejuízos, sendo tal liquidação garantida pelos bens constantes do processo de arrolamento pertencentes à sociedade (ID’s 8914714 - Pág. 1/8914848 - Pág. 2).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (ID 8914715 - Pág. 1/8914850 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência de sociedade empresarial entre o autor e o
de cujus
(seu irmão Nelson Heitor Machado) e, por consequência, a necessidade da partilha dos bens.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, o autor e seu irmão, já falecido, tinham em conjunto a propriedade de vários bem imóveis (ID 8914852 - Pág. 6/ID 8914539 - Pág. 4).

Da mesma forma, os demais contratos jungidos aos ID’s 8914544 - Pág. 3/8914703 - Pág. 3, demonstram que se trata de negociações dos quais o autor/apelante também integrava, pelo fato de os bens objeto dos negócios jurídicos também pertencerem ao autor/apelante.

Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer o autor/apelante, tais documentos só demonstram que, quando a indigitada parceria realmente existiu, ela foi devidamente formalizada, seja por menção à propriedade conjunta nas matrículas dos imóveis aos dois pertencentes, seja por indicação nos contratos acima citados, o que não faz presumir a participação societária na totalidade dos bens do Espólio de Nelson Heitor Machado.

Destaca-se que, a alegação de existência de sociedade empresária entre o autor e o
de cujus
deu-se de forma genérica, isto é, o autor sequer precisou/pormenorizou quais sociedades de fato existiu entre eles, dando a entender que ela se deu sobre a totalidade dos bens de seu irmão, quando os documentos por ele juntados ao caderno processual comprova apenas a existência de propriedade conjunta de alguns imóveis e não a sociedade sobre todos os bens do
de cujus
.

Aliás, a única sociedade empresarial existente entre o autor/apelante e o seu falecido irmão, deu-se em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, conforme atesta o comprovante de inscrição e situação cadastral colacionado ao ID 8914721 - Pág. 2. A qual, já havia sido informalmente extinta antes mesmo da morte do Sr. Nelson Heitor Machado, consoante se observa do depoimento pessoal do próprio autor/apelante (ID 8914897 - Pág. 3).

Ora, para comprovação da alegação de existência de sociedade empresarial, necessário se mostra a apresentação de documentos que atestem ou indiquem quem são os sócios, o objetivo social da empresa, a forma de atuação de cada um dos sócios e a distribuição dos lucros, questões estas atinentes ao direito societário, o que não se visualiza nos autos.

Nesse contexto, tem-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

A propósito, convém trazer à colação o que prescreve o art. 987 do Código Civil,
verbis
:

Art. 987.
Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade
, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo
.

Logo, como bem pontuado pelo sentenciante, não tendo sido preenchido o requisito imprescindível à comprovação de existência da suposta sociedade comercial de fato, em relação a todos os bens do
de cujus
, impossível o seu reconhecimento judicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA QUE SE ATRELA AO MÉRITO - REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - ARTIG 333, I DO CPC - APLICAÇÃO DO ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA PELO AUTOR- SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Se não comprovada por prova documental a constituição da sociedade comercial não personificada entre as partes, como orienta o artigo 987 do Código Civil, mostra-se inviável a produção de prova testemunhal ou mesmo expedição de ofício à terceiro que não terá o condão de atingir a finalidade disciplinada no artigo mencionado
e, por consequência, não há falar em cerceamento de defesa.
(TJMT - N.U 0000592-22.2009.8.11.0107, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 11/11/2013).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECONHECIMENO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO COM PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE APELAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E EFETIVA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE DE FATO - ÔNUS DA PROVA – AUTOR
- NECESSÁRIA A COMUNHÃO DE ESFORÇOS ORGANIZADA PARA A CONSECUÇÃO DE OBJETIVO COMUM - PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SOCIEDADE RECONHECIDA ENTRE PESSOAS FÍSICAS RELATIVO A CAMINHÃO DE FRETE – RATEIO DE DESPESAS E CUSTOS E LUCROS OBTIDOS – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS E CRÉDITOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS - AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO A MACULAR A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR ÍNFIMO – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. Para a constituição de uma sociedade empresarial é necessária a convergência de interesses entre as partes com interesse comum. Tal intenção não está comprovada nos autos.
Não há que se falar em reconhecimento de sociedade comercial, tampouco dissolução de tal sociedade, pois que as partes não convergiram para constituição de uma sociedade empresarial, já que nenhum ato teve a participação da empresa mencionada.

Assim, para comprovação de tal alegação, necessário se mostraria a apresentação de documentos que atestem ou indiquem quem são os sócios, o objetivo social da empresa, a forma de atuação de cada um dos sócios e a distribuição dos lucros, questões estas atinentes ao direito societário. É ônus do autor, nos termos do art. 333, I do CPC, comprovar a existência da sociedade de fato havida entre as partes. Não havendo prova nesse sentido, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Comprovada, no entanto, a sociedade das partes em apenas um veículo caminhão, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos
.
O que pode se concluir é que houve pagamento por parte do apelado de parte das despesas, de maneira que não há que se falar em ressarcimento ou compensação das despesas realizadas antes do apelado possuir a posse exclusiva do veículo
.
A tese de que valores gastos com custeio do caminhão não devam ser compensados, não prospera, pois, se a apelante tem o direito de obter metade dos lucros, também o apelado tem o direito de reaver os gastos que teve com a manutenção do veículo o tempo que permaneceu com ele
. Os lucros cessantes, sob mera expectativa aferida por declaração de valor médio de renda não pode ser atribuído cogitando-se probabilidade, pois há de considerar que há mudanças diárias, ainda mais nas relações comerciais. Não se pode concluir, genericamente e com certeza que o valor médio do faturamento e dos lucros oriundos dos serviços prestados continuaria na mesma proporção, o que inviabiliza a fixação de lucros cessantes com fundamento em mera declaração. O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto de sua indenização. Apesar do autor se configurar como beneficiário da Justiça Gratuita, a verba honorária sucumbencial pertence ao advogado constituído nos autos, daí porque não há que se falar em sua exclusão da condenação. “[...] 3. O arbitramento da verba honorária, quando não houver condenação, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, deve observar o princípio da proporcionalidade, e seguir o critério da apreciação equitativa, pois, embora o sistema deplore o excesso injustificável, não autoriza a fixação de valores ínfimos e irrisórios[...]”. ((Ap 58289/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).
(TJMT - N.U 0018273-58.2011.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDENCIA – CARACTERIZAÇÃO DA SOCIEDADE AFASTADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISOS NO ARTIGO 987 DO CC – INEXISTENCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO DE FORMA CONJUNTA – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS VEÍCULOS EM FUNÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DANO MORAL DESCABIDO – RECURSO DESPROVIDO
. O artigo 987 do Código Civil estabelece que as sociedades em comum, também denominadas de sociedade irregular, só podem ter sua existência provada pelas partes por meio escrito, sendo possível que terceiros a comprovem por qualquer meio. Assim, não tendo sido preenchido o requisito imprescindível à comprovação de existência da suposta sociedade comercial de fato, impossível o seu reconhecimento judicial, por força do que dispõe o ordenamento jurídico brasileiro
.
(TJMT - N.U 0000258-12.2008.8.11.0078, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015).

No entanto, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcarem com os gastos com custeio da manutenção os mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas.

Nesse contexto, entendo que o pedido reconvencional também não deve ser acolhido, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, apenas para não conhecer dos pedidos reconvencionais, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020